Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-78.2014.8.11.0105
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000545-78.2014.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO BARBOSA DE BRITES - CPF: 736.653.392-00 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ORIDIO PAULA DE ALMEIDA - CPF: 346.021.861-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL –TESE DEFENSIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE SE REFERE AS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECOTE REQUESTADO – TESE DE
ANTERIOR
DISCUSSÃO ENTRE O AGRESSOR E VÍTIMA – INVIABILIDADE

– QUESTÃO EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA EM PLENÁRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – ART. 5o, XXXVIII DA CF/88 – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – QUALIFICADORA MANTIDA –
IRRESIGNAÇÃO DOSIMÉTRICA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES STJ [
HC 626.480 E HC 677.978]
–

COMPENSAÇÃO OPERADA – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Somente a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada. A soberania dos veredictos prevista no texto constitucional obriga a restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação e, não se revelando a decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas apoiada em versão constante dos autos, de rigor a manutenção da qualificadora.

No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa em benefício de Pedro Barbosa de Brites contra a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação penal no 0000545-78.2014.8.11.0105, (cód. 65118), condenou o recorrente a pena
de 13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2", inciso

IV [à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido], c/c. artigo 61, inciso I e artigo 65, inciso III, 'c", c/c. artigo 67, todos do Código Penal. (Sentença – Id. 99956623-fls.26/29)

Inconformado com os termos da sentença, requer o decote da qualificadora do artigo 121, § 2°, IV, do CP ou ver anulada a r. sentença e submetido o apelante a novo julgamento, nos termos do artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal ou, não sendo este o entendimento, requer seja provido o recurso para reduzir a pena do apelante ao mínimo legal. (Id. 99956623-fls.69/74)

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça as teses da defesa pugnando pelo improvimento do recurso. (Id. 99956918-fls.142/149)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
parcial provimento
para que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência sejam integralmente compensadas e, por consequência, a pena seja fixada no mínimo legal, na ementa assim sintetizada: (Id. 109637498)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRESENTE NOS AUTOS – READEQUAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa em benefício de Pedro Barbosa de Brites contra a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da comarca de Colniza/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Narra a denúncia:

“[...]Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 06/01/2014, às 14:20 horas, no Bar do Nogueira, localizado no município Colniza/MT, o denunciado PEDRO BARBOSA DE BRITES, vulgo "bolô”, agindo com animus necandi e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida da vítima ORIDIO PAULA DE ALMEIDA, utilizando-se de uma faca, não apreendida, com a qual efetuou um golpe fatal contra a vítima, atingindo o pescoço desta. A vítima, apesar de ter sido encaminhada para atendimento médico, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, conforme extrai-se da Certidão de Óbito de fls. 10, do Auto de Exame

Necroscópico de fls12 e Mapa Topográfico de Lesões de fls. 13.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima estavam no referido bar, ingerindo bebida alcoólica, sendo que em dado momento começaram a discutir. Após a discussão, a esposa do denunciado apareceu na porta do bar e este retirou-se do local para levá-la em casa. Momentos após, o denunciado retornou ao local, estacionou seu veículo na entrada do estabelecimento comercial, e adentrou no interior do bar com uma faca em punho.

Ato contínuo, o denunciado aproximou-se da mesa onde se

encontrava a vítima, e aproveitando-se que esta encontrava-se sentada de costas, mediante recurso que impossibilitou sua defesa, desferiu-lhe um golpe de faca no pescoço.

Diante do ferimento, a vítima foi levada ao hospital, porém não resistiu à lesão e veio a óbito. Logo após o fato, o denunciado evadiu-se da cidade. No entanto, foi recapturado e preso pela prática de outros crimes praticados no Estado de Rondônia.[...]”(
Sic.)

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.

Sustenta a defesa, que: “
as provas carreadas aos autos corroboram com o fato de que, em razão de suas próprias provocações e havendo discussão contemporânea aos fatos, é certo que a vítima deveria esperar alguma reação do acusado que, de sua vez não teria então agido com recurso que impossibilitasse a defesa da vitima
.”(Sic.)

Aduz, que a testemunha presencial dos fatos Julio Cesar Daniel, ouvida em todas as etapas do processo afirmou que estava sentado com a vítima e réu na mesma mesa e que estes (vítima e apelante), durante a conversa passaram a discutir.
De igual sentido, informa que
a testemunha Luceni Barbosa de Brites Oliveira, que também presenciou os fatos se encontrava sentada na mesma mesa que a vítima e o apelante, confirmou a discussão e que esta tinha se dado em razão de fatos pretéritos onde a vítima e seu irmão teriam agredido o recorrente e o irmão deste com golpes de facão e de taco de sinuca.

Ressalta que: “(...)
se a vítima e o acusado estavam discutindo, ainda mais de forma calorosa não deverá ser considerada qualificadora da surpresa e da traição, posto que está claro que não existiu recurso que dificultou a defesa da vitima”
.(Sic.)

Argumenta, portanto, que a decisão dos jurados que culminou com a condenação do apelante é, de forma manifesta, divorciada da prova existente nos autos, merecendo ser provido o presente recurso para ver anulada a decisão de piso e submetido o recorrente a novo julgamento ou o decote da qualificadora.

Impende realçar inicialmente, que as decisões do Júri são dotadas de soberania prevista constitucionalmente, consoante o disposto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Magna Carta. Dessa forma, no caso de recurso interposto com base na alínea “d”, inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, somente se faz possível a anulação do julgamento acaso a decisão dos jurados tenha sido proferida sem respaldo algum no conjunto probatório. Existindo duas ou mais versões admissíveis de acordo com as provas produzidas, a opção do Júri por uma delas não é causa idônea para anular o julgamento.

Assim, firme o entendimento de que:

“[...]decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não tem apoio em prova nenhuma dos autos,
é aquela que não tem a suportá-la, ou a justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos.
” (TJSP, 2a Câmara Criminal, Ap. Crim. 227.259-3/8, Rel. Canguçu de Almeida, RT 746/580). (sic g.n.)

Ressalte-se, ainda, que a análise da matéria por esta Corte é restrita, pois se trata de decisão do Júri, cabendo ser examinada por esta instância apenas e tão-somente se a decisão dos jurados está dissociada ou não da prova dos autos.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO EM 6 (SEIS) MESES. DESPROPORCIONALIDADE. 1
. A versão acolhida pelo Conselho de Sentença mostrou-se coerente com o conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, situação que autorizaria a cassação do veredicto popular.
2. Tendo o Júri optado, entre as teses existentes, pela que fora sustentada pela acusação, e não sendo ela aberrante, não é possível afastá-la, sob pena de ferimento à soberania dos veredictos. Precedentes. 3. A desconstituição do decreto condenatório, bem como o reconhecimento de nulidade do julgamento, demandariam, necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em habeas corpus.[...]. (HC 417.959/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017,DJe 04/12/2017) (Negritou-se)

Nesse sentido, é a jurisprudência do Eg. TJMT:

“(...) É entendimento assente que a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, dotado de soberania em seu veredicto, somente, pode ser reconhecida quando contrária, de maneira manifesta, à prova dos autos, conforme disposição expressa no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal. Situação não agasalhada no caso posto a julgamento. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.(...)” (N.U 0001771- 09.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)”

Feita a contextualização, passo a analisar o pleito.

A materialidade repousa no boletim de ocorrência no. 2014.4591 (Id.99956618-fls.166/167), certidão de óbito (Id. 99956618-fls.172), auto de exame necroscópico e Mapa Topográfico de Lesões (Id. 99956618-fls.175/177), que

atestam a morte da vítima por insuficiência respiratória aguda - choque hipovolêmico- causado por ferimento de arma branca.

Em sede extrajudicial a testemunha Marcel Nogueira dos Santos externou: (Id. 99956618-fls.168/169)

“[...]
QUE e proprietário do Bar Nogueira e que no dia dos fatos, estava trabalhando normalmente e por volta das 09h00 chegou a pessoa conhecida como Bolô ora suspeito, acompanhado de uma moça conhecida apenas como "Ceia"; QUE algum tempo depois, a vítima chegou ao local juntamente com Júlio, sendo que os quatro clientes do bar, sentaram-se na mesma mesa; QUE todos estava ingerindo bebida alcoólica do tipo cerveja; QUE a mulher de Bolô apareceu na frente do bar e o suspeito se retirou para leva-la em casa. QUE não viu o momento em que Bolo retornou ao bar, porém, ouviu um barulho de garrafas caindo ao solo, e ao olhar, vizualizou a vítima de pé e sangrando muito e o suspeito correndo para sair do local; QUE Júlio socorreu a vítima e levou até o hospital municipal; QUE após a confusão, todos saíram do bar, ficando somente o depoente fazendo a limpeza do local; QUE a vítima ao ser socorrida, saiu do bar ainda andando, vindo a falecer posteriormente; QUE sabe dizer que "Ceia" frequentou seu bar por diversas vezes, porém, não sabe informar seu endereço ou outros dados para identificá-la; Nada mais disse
.”(Sic.)

A testemunha acima referenciada, confirmou seu depoimento em Juízo, nos seguintes termos:

"(...) chegou o Bolô e a Céia, sentou e ficou tomando uma cerveja. Quando foi lá pelas dez, onze horas, não sei bem o horário certo, chegou o Júlio e o finado Orídio, aí encostaram no balcão, pediram uma cerveja, aí depois pediu pra mim colocar uma mesa pra eles, eu coloquei a mesa, o Júlio foi sentar mais ele na mesa e ele convidou o Bolo e a muié lá pra sentá. Sentaram os quatro na mesa e ficaram tomando.., eu fui pra traz do balcão...Eles ficaram ali, conversando normalmente, não discutiu nem nada. Aio Bola saiu, a mulher dele veio lá fora chamou ele. Ele saiu e não falou nada. Foi com a mulher. Ficou o Júlio, a Céia e o finado Orídio conversando, tomando cerveja normalmente, eu fui colocar a cerveja no freezer quando eu escutei o barulho, garrafa caiu, copo... Quando eu cheguei no balcão, o Bolô tava saindo da porta do bar com a faca e o Orídio tava rodando por trás da mesa, saindo muito sangue. Eu falei pro Júlio levar ele pro Hospital que ele não tá bem. O Júlio rasgou a camisa dele, mandou ele segurar em cima, colocou ele dentro do carro, ele saiu andando normal, sentou e foi pro Hospital Promotora: O Orídio estava sentado de costas pra rua? R.: Tava. Isto.(...)."

A testemunha Júlio Cesar Daniel afirmou em sede policial: (Id. 99956618-fls.170)

“[...]QUE no dia dos fatos, estava na companhia da vítima e foram até o bar do Nogueira para encontrar com Leron; QUE após conversar um pouco, o sr. Leron se retirou do local e o suspeito, Bolô, que estava no local, chamou o depoente juntamente com a vítima para tomar uma cerveja; QUE Bolô estava com a "Ceia", (sua irmã) na mesa e em seguida, sentaram-se o depoente e a vítima; QUE durante a conversa, houve uma discussão entre Bolô e a vítima; QUE a mulher de Bolo apareceu na frente do bar e este, se retirou para levá-la em casa; QUE ao retornar, Bolô deixou a porta do carro aberta e se aproximou da mesa e aproveitando que a vítima estava sentado e de costas, desferiu um golpe com uma faca; QUE o depoente gritou para que Bolô não efetuasse outro golpe e em seguida, Bolô correu para seu veículo que estava na frente do bar e não foi mais visto; QUE o depoente socorreu a vítima e levou até o hospital municipal, porém, a vítima não resistiu e faleceu; Nada mais disse.” (Sic.)

Em juízo, externou:

"(...) A vítima estava de costas pra rua, ele chegou, foi tão rápido assim...ele deu a facada ligeiro...Pegou no lado direito, abaixo da clavícula. Foi tão ligeiro que a gente achou que não tinha tomado a facada (...)"

A testemunha Luceni Barbosa de Brites Oliveira, declinou em sede extrajudicial, em síntese: (Id. 99956618-fls.179/180)

“[...]QUE PEDRO falava para ORÍDIO parar com aquela conversa, que o que tinha passado, passou e a declarante também tentou mudar o rumo da conversa, falando para conversarem de outros assuntos; QUE inclusive o JÚLIO, conhecido de todos ali, disse que ia pagar mais uma cerveja para que todos é mudassem de assunto; QUE neste momento, o 001310 disse: "É, quem bateu, bateu, quem apanhou, apanhou!"; QUE neste momento, seu irmão ficou revoltado com as palavras de ORÍDIO, levantou-se e saiu do bar e voltou corno carro dele, entrou no bar sem dizer nada e quando a declarante se deu conta, o 001310 já estava sangrando; QUE o ORÍDIO ficou fora de sí

com os olhos arregalados, levantou-se, deu uma volta na mesa e segurou-se em um tamborete e depois falou para o JÚLIO: "Me acode aqui, seu JÚLIO!” (Sic.)

Em juízo o recorrente PEDRO BARBOSA DE BRITES assumiu a autoria delitiva declinando, em síntese:

"(...)Juiz: Foi você que desferiu o golpe no Sr. Orídio?

Bolô: Foi, esse dia foi eu. Foi.

Juiz: Foi no pescoço?

Bolô: Dr., eu não lembro não...

Juiz: Como é que aconteceram os fatos?

Bolô: Eu cheguei, no que eu cheguei ele levantou, no que ele levantou, eu lava com a faca nas costas, a faca lava comigo desde cedo...a minha faca anda amarrada no arreio... Aí ele levantou pra mim pega, aí eu disfiri o golpe nele, não dei mais nem um golpe e já saí correndo, porque eu fiquei com medo dele tá armado, ele tinha um revolve, era matador .(...)"

Nesta linha intelectiva, forçoso reconhecer que a tese acusatória encontrou plausibilidade na prova produzida.

Saliente-se que a decisão, ao efeito de ser considerada meramente contrária à prova dos autos, deve se mostrar teratológica, sem nenhum amparo em qualquer segmento probatório.

A propósito, é o sentido da jurisprudência do Col. STJ:

“[...]Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo”
(HC 613.237/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 29/10/2020).

Nesse sentido, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, a decisão do Conselho encontra sedimentada nas provas produzidas tanto na fase investigativa quanto judicial, reforçando a tese defendida pelo Ministério Público.

Assim, é certo concluir que os jurados se guiaram pelo acentuado acervo de provas que não deixam dúvidas a respeito da autoria delitiva.

Neste sentido, embora o apelante entenda que os jurados tenham decidido contrariamente às provas lançadas nos autos, houve segmento probatório que confere plausibilidade ao que deliberado pelo Conselho de Sentença, restando embasada em tese exposta pela acusação durante a Sessão, não se mostrando contrária ao conjunto probatório consubstanciado nos autos. (Id. 99956623-fl.16)

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima também não pode ser descartada, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior. 7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório não deixa dúvida quanto as qualificadoras do fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois restou comprovado através de provas testemunhais e laudo pericial de necropsia que a vítima foi surpreendida pela ação criminosa, pois o apelante teria ido até sua casa e, posteriormente, retornou ao estabelecimento [bar] surpreendendo-a com um golpe de faca que lhe ceifou a vida.

Depreende-se que o argumento de a existência de eventual discussão anterior não descaracteriza a atuação do apelante, pois, nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS PORQUE QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO “TRAZ CONSIGO O PRIMORDIAL ASPECTO DE SURPRESA” – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO – CONCLUSÃO DOS JURADOS TEM SUPORTE NO PRÓPRIO DEPOIMENTO DA APELANTE E TESTEMUNHA PRESENCIAL – NEM SEMPRE A
ANTERIOR
DISCUSSÃO ENTRE O AGRESSOR E VÍTIMA AFASTA A QUALIFICADORA DA SURPRESA – ARESTO DO TJSP – TESE DA EXISTÊNCIA DE
DESAVENÇAS

ANTERIORES
ENTRE A APELANTE E A VÍTIMA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA EM PLENÁRIO – RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL PELOS JURADOS – CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREMISSA DO STJ – JULGADOS DO TJMT – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO IMPERTINENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. Anote-se que “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório” (STJ, HC no 356.851/RO). “Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optando por uma delas.” (TJMT, Ap no 46060/2017) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147).
(N.U 0000718-90.2000.8.11.0009, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI POPULAR -
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
OU IMPOSSIBILITOU A
DEFESA
DA
VÍTIMA
- CONDENAÇÃO - ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS - CONTRADIÇÕES DA PROVA ORAL QUANTO ÀS
QUALIFICADORAS
- IMPROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL EM SENTIDO INCRIMINADOR - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA APELO DESPROVIDO. É sabido que não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo, especialmente porque, no caso, existe prova testemunhal a corroborar a premissa de que o apelante matou a
vítima
, que se encontrava sentada em um bar bebendo com os amigos, pelo fato de não ter lhe emprestado
R
$50,00 na ocasião do fato, insuflando a futilidade e a surpresa de que trata o art. 121, § 2o, II e IV, do CP. Apelo desprovido.”
(N.U 0003427-86.2006.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Assim, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foram colocadas em apreciação pelos jurados, sendo reconhecida pela maioria. (Id. 99956623-fl.23/24)

Avançando no tema, acerca da dosimetria, requer o recorrente a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Transcrevo a sentença na parte a que alude: (Id. 99956623-fls.26/29)

“[...]Relatei o necessário, passo a decidir.

A denúncia é procedente.

Após os debates orais, nos termos do art. 477 do CPP, as respostas dos quesitos deram origem à seguinte decisão:

I. A autoria e a materialidade do delito de homicídio foram reconhecidas pelo conselho de sentença, por maioria.

II. Os jurados não reconheceram qualquer tese defensiva que ensejasse a absolvição do réu e, por maioria de votos, o condenaram.

III. Quanto à qualificadora sustentada em plenário, foi reconhecida a do art. 121, §2o, IV, do Código Penal, ou seja, delito cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

ANTE O EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, CONDENO o acusado PEDRO BARBOSA DE BRITES pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem da pena.

Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1.) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal.

2.) antecedentes:

são imaculados, consoante o certificado às fls. 78/84 e fls. 124/128.

3.) conduta social: não há nos autos como aferir a conduta social do acusado;

4.) personalidade: não há como aferir, sendo que nos autos não consta nenhuma verificação especializada.

5.) motivos: próprios do crime.

6.) circunstâncias: próprias do crime.

7.) consequências: próprias do crime.

8.) comportamento das vítimas: inexistentes.

Dessa forma, notando-se que não há nenhuma circunstância negativa, FIXO a pena base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

2a FASE

Presente a circunstância agravante da reincidência, eis que o réu, também fora condenado nos autos n.o 296-44.2009.8.22.0017 pela prática do crime Contra o Sistema Nacional de Armas. Presente também a circunstância atenuante da confissão espontânea (inciso I do art. 65 do CP). Desta forma, ponderando tais circunstâncias e atento ao que dispõe o art. 67 do CP, aumento a pena inicial em 1/12, o que resulta na pena intermediária de 13 (treze) anos de reclusão.

3a FASE.

Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada.

Dessa feita, TORNO definitiva a pena em 13 (treze) anos de reclusão, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2o, Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado.

A custódia cautelar do condenado se impõe diante da situação fática concreta e efetivamente existente, consoante sobejamente demonstrado.

O condenado NÃO dispõe do direito de aguardar o trânsito em julgado desta sentença em liberdade, já que não preenche os requisitos legais para tanto, sendo que persistem os motivos da prisão cautelar, mesmo porque, se respondeu ao processo até o momento sob essa constrição, maior razão se vê para permanecer segregado, diante da prolação de uma sentença condenatória.

CONDENO o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.[...]” (Negritou-se)

Como visto, extrai-se da sentença que a basilar foi fixada no mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, o juízo considerou a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, oportunidade em que aplicou a elevação de 1/12 da pena base, tendo o magistrado justificado a exasperação no disposto no artigo 67 do Código Penal, fator que aumentou a pena intermediária para 13 (treze) anos de reclusão.

Destarte, assiste razão o recorrente quanto a realização da integralidade da compensação entre os vertidos institutos na referida fase, máxime porque no caso em análise, é cabível conforme orientação jurisprudencial do STJ :

“(...) - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n.1.341.370/MT, examinado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), pacificou o entendimento de que a reincidência e a confissão são circunstâncias igualmente preponderantes, não havendo óbice à compensação integral entre ambas. – No caso dos autos, embora o réu agravado ostentasse várias condenações, apenas uma foi considerada para efeitos de reincidência, de maneira que correta a compensação integral dessa circunstância com a atenuante da confissão espontânea. Precedentes. - Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 626.480/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifo nosso)

“(...) 1. É cediço que, desde o julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 2. Ademais, importa considerar que, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não

foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. 3. No caso, tendo em vista que o entendimento proferido pelo Tribunal local estava em dissonância com o entendimento desta Corte Superior e ausente circunstância específica para justificar a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, era devida a compensação integral entre as circunstâncias. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 677.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas:

1a Fase – Mantenho a pena base nos termos estabelecidos, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão;

2o Fase – Promovo a compensação integral entre confissão espontânea (art. 65, III, letra ‘d’ do CP) e a reincidência (art.61, inc. I do CP)
. Assim,

mantenho a intermediária conforme fixada em

12 (doze) anos de reclusão;

3a Fase – Não há causa de aumento ou diminuição a ser considerada, de modo que torno-a definitiva em
12 (doze) anos de reclusão.
Vai mantido o regime inicial fechado [art.33, §2o do CP].

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação interposto em benefício de PEDRO BARBOSA DE BRITES, para readequar a pena redimensionando-a

em
12 (doze) anos de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022